Tribunal: TJSP
Processo: 1016126-26.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Terceira estranha à lide (CIA Itauleasing Arrendamento Mercantil) que, após rescisão do contrato de arrendamento mercantil firmado com o autor, alienou o veículo em causa à Loja corré pelo preço de R$ 6.418,38, no dia 25 de fevereiro de 2008, que, por sua vez, revendeu o bem à Financeira corré, pela quantia de R$ 6.900,00,

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Terceira estranha à lide (CIA Itauleasing Arrendamento Mercantil) que, após rescisão do contrato de arrendamento mercantil firmado com o autor, alienou o veículo em causa à Loja corré pelo preço de R$ 6.418,38, no dia 25 de fevereiro de 2008, que, por sua vez, revendeu o bem à Financeira corré, pela quantia de R$ 6.900,00, no dia 28 de fevereiro seguinte, que então firmou o "Contrato de Arrendamento Mercantil no AYMM70007418158" com Tiago Cardoso da Silva. Inclusão superveniente do nome do autor na Dívida Ativa em razão de débito tributário e protesto promovido pela Procuradoria-Geral deste Estado. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da Loja Revendedora, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa, a pretexto de privação da prova oral, insistindo nas preliminares de carência de ação e de ilegitimidade ativa e passiva, com pedido subsidiário de reforma da sentença para o decreto de improcedência. APELAÇÃO da Financeira, que também reitera a preliminar de ilegitimidade passiva, pugnando quanto ao mérito pela rejeição do pedido inicial, com pleito subsidiário de redução do "quantum" indenizatório e de exclusão da multa imposta por descumprimento da obrigação de fazer. EXAME DOS RECURSOS: Cerceamento de defesa não configurado. Prova documental constante dos autos que era suficiente para o julgamento da causa. Preliminares de carência de ação e de ilegitimidade ativa e passiva corretamente afastadas pelo r. Juízo de origem, ante a efetiva participação das rés na cadeia dominial envolvendo o veículo em questão e o protesto por débito fiscal vinculado ao bem em nome do autor, além da aplicação da "teoria da asserção". Transferência de veículo automotor que depende de ato do vendedor e do comprador, conforme previsto nos artigos 123 e 134, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. Exigência de comunicação da compra que não se aplica às Lojas Revendedoras, "ex vi" do artigo 30, "caput", da Portaria no 1.606/2005 do Detran, vigente à época da transação havia entre as partes. Dever de comunicação da venda que se mantém, conforme artigo 31 da Portaria no 1.606/2005, providência essa não cumprida pela Revendedora apesar do envio da "Autorização para Transferência de Veículo" datada e assinada, com firma reconhecida, por parte da proprietária. Prejuízo material bem caracterizado no caso dos autos. Responsabilidade pelo débito tributário incidente sobre o veículo desde a venda que recai sobre o adquirente do bem, porque não constitui penalidade ou infração de trânsito, circunstância que afasta a responsabilidade solidária no tocante. Reembolso da quantia paga a título de IPVA pelo autor que era mesmo de rigor. Dano moral indenizável que se configura "in re ipsa". Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 que deve ser mantida nesse patamar, mesmo porque, além de o autor não ter se insurgido contra a sentença pela via recursal, não avilta o sofrimento da vítima nem implica enriquecimento sem causa. Multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de fazer e período de incidência, demais, fixados com observância dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Verba honorária devida ao Patrono do autor que comporta majoração para dezessete por cento (17%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016126-26.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes
ANISIO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA e SANTANDER LEASING
S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, é apelado VARLEI TROMBETA DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS. V.U.*, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E ANGELA LOPES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016126-26.2017.8.26.0451 -Voto no 19.444
2
VOTO No : 19.444
APELAÇÃO No: 1016126-26.2017.8.26.0451
COMARCA : PIRACICABA - 6a VARA CÍVEL
APELANTES : ANÍSIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. E OUTRA
APELADO : VARLEI TROMBETA DE OLIVEIRA
INTERESSADA: REAL LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
JUIZ : ROGÉRIO SARTORI ASTOLPHI
*AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Terceira estranha à lide (CIA Itauleasing Arrendamento
Mercantil) que, após rescisão do contrato de arrendamento
mercantil firmado com o autor, alienou o veículo em causa à
Loja corré pelo preço de R$ 6.418,38, no dia 25 de fevereiro
de 2008, que, por sua vez, revendeu o bem à Financeira
corré, pela quantia de R$ 6.900,00, no dia 28 de fevereiro
seguinte, que então firmou o “Contrato de Arrendamento
Mercantil no AYMM70007418158” com Tiago Cardoso da
Silva. Inclusão superveniente do nome do autor na Dívida
Ativa em razão de débito tributário e protesto promovido
pela Procuradoria-Geral deste Estado. SENTENÇA de
parcial procedência. APELAÇÃO da Loja Revendedora,
que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa,
a pretexto de privação da prova oral, insistindo nas
preliminares de carência de ação e de ilegitimidade ativa e
passiva, com pedido subsidiário de reforma da sentença para
o decreto de improcedência. APELAÇÃO da Financeira,
que também reitera a preliminar de ilegitimidade passiva,
pugnando quanto ao mérito pela rejeição do pedido inicial,
com
pleito
subsidiário
de
redução
do
“quantum”
indenizatório e de exclusão da multa imposta por
descumprimento da obrigação de fazer. EXAME DOS
RECURSOS: Cerceamento de defesa não configurado.
Prova documental constante dos autos que era suficiente
para o julgamento da causa. Preliminares de carência de
ação e de ilegitimidade ativa e passiva corretamente
afastadas pelo r. Juízo de origem, ante a efetiva participação
das rés na cadeia dominial envolvendo o veículo em questão
e o protesto por débito fiscal vinculado ao bem em nome do
autor, além da aplicação da “teoria da asserção”.
Transferência de veículo automotor que depende de ato do
vendedor e do comprador, conforme previsto nos artigos
123 e 134, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.
Exigência de comunicação da compra que não se aplica às
Lojas Revendedoras, “ex vi” do artigo 30, “caput”, da
Portaria no 1.606/2005 do Detran, vigente à época da
transação havia entre as partes. Dever de comunicação da
venda que se mantém, conforme artigo 31 da Portaria no
1.606/2005,
providência
essa
não
cumprida
pela
Revendedora apesar do envio da “Autorização para
Transferência de Veículo” datada e assinada, com firma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016126-26.2017.8.26.0451 -Voto no 19.444
3
reconhecida, por parte da proprietária. Prejuízo material
bem caracterizado no caso dos autos. Responsabilidade pelo
débito tributário incidente sobre o veículo desde a venda
que recai sobre o adquirente do bem, porque não constitui
penalidade ou infração de trânsito, circunstância que afasta
a responsabilidade solidária no tocante. Reembolso da
quantia paga a título de IPVA pelo autor que era mesmo de
rigor. Dano moral indenizável que se configura “in re ipsa”.
Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 que deve ser mantida
nesse patamar, mesmo porque, além de o autor não ter se
insurgido contra a sentença pela via recursal, não avilta o
sofrimento da vítima nem implica enriquecimento sem
causa. Multa diária para o caso de descumprimento da
obrigação de fazer e período de incidência, demais, fixados
com observância dos parâmetros da razoabilidade e da
proporcionalidade. Verba honorária devida ao Patrono do
autor que comporta majoração para dezessete por cento
(17%) do valor da condenação, “ex vi” do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSOS
NÃO PROVIDOS.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “... julgo parcialmente procedente a
ação e, tornando definitiva a decisão de fls. 161/162, solidariamente (i)
condeno as rés na transferência do veículo, além do pagamento da
multa acima modulada; (ii) condeno-as no pagamento de indenização
por dano material nos termos do item 5, supra; (iii) condeno-as no
pagamento de indenização por dano moral nos termos do item 6, supra;
e (iv) condeno-as no pagamento de honorários advocatícios que fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor das condenações, além das custas
e despesas processuais. Na impossibilidade de as rés efetivarem essa
transferência, esta sentença servirá de ofício para cumprimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016126-26.2017.8.26.0451 -Voto no 19.444
4
obrigação de fazer visando à transferência para a corré SANTANDER.
9) Certificado o trânsito em julgado, cumpram-se os termos dos artigos
523 e 524 do Código de Processo Civil, prosseguindo-se na forma do
art. 513, §2o, do mesmo Estatuto, intimando-se as partes vencidas para
que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuem o pagamento voluntário da
quantia condenatória atualizada, sob pena de acréscimo de multa de
10% (dez por cento) e prosseguimento da fase executiva (art. 523, §1o,
do Código de Processo Civil). Ficam as partes vencidas advertidas de
que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de Processo
Civil sem esse pagamento, inicia-se novo prazo de 15 (quinze) dias para
que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem, nos
próprios autos, sua impugnação. P.I.” (“sic”, fls. 255/261).
Os Embargos de Declaração opostos pela Loja
corré foram acolhidos para sanar erro material envolvendo a
solidariedade das rés quanto à obrigação de fazer, passando a constar no
dispositivo: “... julgo parcialmente procedente a ação e, tornando
definitiva a decisão de fls. 161/162, (i) condeno a corré SANTANDER
na transferência do veículo, além do pagamento da multa acima
modulada; e solidariamente (ii) condeno as rés no pagamento de
indenização por dano material nos termos do item 5, supra; (iii)
condeno as rés no pagamento de indenização por dano moral nos
termos do item 6, supra; e (iv) condeno as rés no pagamento de
honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o
valor das condenações, além das custas e despesas processuais. Na
impossibilidade de a corré SANTANDER efetivar essa transferência,
esta sentença servirá de ofício para cumprimento da obrigação de fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016126-26.2017.8.26.0451 -Voto no 19.444
5
visando à transferência para a corré SANTANDER.” (fls. 263/266 e
289/290).
Inconformadas, apelam a Loja Revendedora e a
Financeira corrés. A primeira, visando à anulação da sentença por
cerceamento de defesa, a pretexto de privação da prova oral, e insistindo
nas preliminares de carência da Ação e de ilegitimidade ativa e passiva,
com pedido subsidiário de reforma da sentença para o decreto de
improcedência (fls. 292/312). A segunda, insistindo também na
preliminar de ilegitimidade passiva, pugnando quanto ao mérito pela
rejeição do pedido inicial, com pleito subsidiário de redução do
“quantum” indenizatório e de exclusão da multa imposta por
descumprimento da obrigação de fazer (fls. 315/332).
Anotados os Recursos (fl. 347), o autor
apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento dos Apelos
por ofensa ao princípio da dialeticidade ou, subsidiariamente, pela
manutenção da sentença (fls. 349/364).
É o relatório, adotado o de fls. 255/256.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “... julgo
parcialmente procedente a ação e, tornando definitiva a decisão de fls.
161/162, (i) condeno a corré SANTANDER na transferência do veículo,
além do pagamento da multa acima modulada; e solidariamente (ii)
condeno as rés no pagamento de indenização por dano material nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016126-26.2017.8.26.0451 -Voto no 19.444
6
termos do item 5, supra; (iii) condeno as rés no pagamento de
indenização por dano moral nos termos do item 6, supra; e (iv) condeno
as rés no pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15%
(quinze por cento) sobre o valor das condenações, além das custas e
despesas processuais. Na impossibilidade de a corré SANTANDER
efetivar essa transferência, esta sentença servirá de ofício para
cumprimento da obrigação de fazer visando à transferência para a
corré SANTANDER. 9) Certificado o trânsito em julgado, cumpram-se
os termos dos artigos 523 e 524 do Código de Processo Civil,
prosseguindo-se na forma do art. 513, §2o, do mesmo Estatuto,
intimando-se as partes vencidas para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
efetuem o pagamento voluntário da quantia condenatória atualizada,
sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e
prosseguimento da fase executiva (art. 523, §1o, do Código de Processo
Civil). Ficam as partes vencidas advertidas de que, transcorrido o prazo
previsto no art. 523 do Código de Processo Civil sem esse pagamento,
inicia-se novo prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente
de penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, sua
impugnação. P.I.” (“sic”, fls. 255/261 e 289/290).
As
Apelações
comportam
conhecimento,
porquanto observados os requisitos de admissibilidade no tocante,
inclusive com a impugnação específica aos fundamentos deduzidos na
sentença (v. artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil).
Ao que se colhe dos autos, a CIA Itauleasing

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016126-26.2017.8.26.0451 -Voto no 19.444
7
Arrendamento Mercantil, após rescisão do contrato de arrendamento
mercantil firmado com o autor, alienou o veículo GM Vectra, ano 1997,
placas CJQ-4475, à Loja corré, ora apelante, pelo preço de R$ 6.418,38,
no dia 25 de fevereiro de 2008, que por sua vez revendeu o bem à
Financeira corré, pela quantia de R$ 6.900,00, no dia 28 de fevereiro
seguinte, que então firmou o “Contrato de Arrendamento Mercantil no
AYMM70007418158” com Tiago Cardoso da Silva (v. fls. 21/23, 64 e
120/146). Consta que o veículo em questão está registrado no Órgão de
Trânsito competente em nome da CIA Itauleasing Arrendamento
Mercantil desde o dia 08 de junho de 2005, com “comunicação de
venda ativa” incluída no Sistema no dia 14 de novembro de 2015 para
constar como comprador o autor, ora apelado, com indicação da data da
venda o dia 23 de fevereiro de 2008, além da inserção de gravame em
razão do contrato de arrendamento mercantil superveniente (v. fl. 24).
Consta ainda que, em razão de débito decorrente do inadimplemento do
IPVA no ano de 2016, o nome do autor foi inscrito na Dívida Ativa, com
protesto promovido pela Procuradoria-Geral deste Estado, daí a Ação
(fls. 1/13).
Impõe-se, por primeiro, afastar a arguição de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa a pretexto de privação
da prova oral. É que, sendo o Juiz o principal destinatário da prova e
havendo nos autos elementos suficientes para a formação de seu
convencimento, possível o julgamento antecipado nos termos do artigo
355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Como é cediço, compete ao Juiz do feito a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016126-26.2017.8.26.0451 -Voto no 19.444
8
determinação das provas que se mostrem necessárias à instrução, bem
ainda o indeferimento das diligências inúteis, a teor do disposto no
artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a modo de
garantir o cumprimento da celeridade processual.
Também não merecem acolhida as preliminares
de carência de ação e de ilegitimidade ativa e passiva deduzidas nas
razões recursais. E isso porque, além de as rés terem participado da
cadeia dominial envolvendo o veículo em questão e de o nome do autor
ter sido levado a protesto por débito fiscal vinculado ao bem, as
condições da Ação são verificadas “in status assertionis”, isto é, tendo
em vista a narração contida na inicial e o pedido formulado pelo
demandante (“teoria da asserção”).
Quanto ao mérito, malgrado o inconformismo
das rés, ora apelantes, a r. sentença apelada não comporta a pretendida
reforma.
Com efeito, restaram incontroversas nos autos
as negociações firmadas entre a CIA Itauleasing Arrendamento Mercantil
e a Loja Revendedora e entre essa e a Financeira, que por sua vez firmou
o “Contrato de Arrendamento Mercantil no AYMM70007418158” com
Tiago Cardoso da Silva tendo por objeto o veículo em causa, bem ainda a
ausência de registro da transferência do automóvel perante o Órgão de
Trânsito competente na época da alienação.
É cediço que a transferência de bem móvel se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016126-26.2017.8.26.0451 -Voto no 19.444
9
consolida com a tradição (v. artigo 1.267 do Código Civil). No entanto,
para o caso de transferência da propriedade de veículo, cabe ao
proprietário vendedor encaminhar ao Órgão de Trânsito competente a
cópia autenticada do comprovante de transferência da propriedade, datado
e assinado, no prazo de trinta (30) dias, sob pena de tornar-se
solidariamente responsável pelas penalidades impostas, providência essa
cumprida pela alienante (v. fl. 22), conforme disposto no artigo 134,
“caput”, do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece “in verbis”
que:
“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário
antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado
dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante
de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob
pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades
impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”
Todavia, a efetiva transferência da propriedade
apenas se consolida com o envio da via original do comprovante de
transferência da propriedade, pelo novo proprietário, no mesmo prazo de
trinta (30) dias, viabilizando a emissão de novo Certificado de Registro do
Veículo, “ex vi” do artigo 123, §1o, do mencionado Código de Trânsito
(“No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as
providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de
Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser
imediatas.”).
A exigência de comunicação da aquisição do
veículo não se aplica, entretanto, à Loja Revendedora, nos termos do
artigo 30, “caput”, da Portaria no 1.606/2005 do Detran, vigente na data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016126-26.2017.8.26.0451 -Voto no 19.444
10
da transação, que estabelece “in verbis”: “A pessoa jurídica que comercializa
veículo usado (Concessionária Autorizada ou Revenda Independente) estará
dispensada da averbação da nota fiscal quando da compra do veículo”.
É certo, porém, que a Loja Revendedora deve
comunicar ao Departamento de Trânsito a venda do veículo, conforme
previsto no artigo 31 da mencionada Portaria no 1.606/2005, que
estabelece “in verbis”: “A inexigibilidade de prévia averbação pela pessoa
jurídica que comercializa veículo usado não a desonerará do cumprimento da
obrigação prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro”, daí porque a
alegação da corré Anísio Ltda. de que incumbia somente à arrendadora
“efetivar a transferência do veículo diretamente para seu nome” (“sic”, fl. 295)
não merece prosperar.
No caso vertente, a prova dos autos é
convincente quanto à responsabilidade da Loja corré, na condição de
revendedora, e da Financeira corré, na condição de adquirente do
veículo para o arrendamento, com a colocação do veículo em circulação
sem a transferência da propriedade do bem perante o órgão de Trânsito
competente.
Embora a resistência das rés contra a
condenação envolvendo o pagamento do IPVA incidente sobre o veículo
no ano de 2016, o fato é que a dívida decorrente de tributo não constitui
penalidade ou infração de trânsito, circunstância que afasta a
responsabilidade solidária do autor no tocante.
Assim, considerando que cabe ao adquirente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016126-26.2017.8.26.0451 -Voto no 19.444
11
quitar o débito tributário correspondente, conforme entendimento
consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, tem-se que era mesmo
caso de reembolso integral do IPVA quitado pelo autor no valor para a
composição desse prejuízo (v. fls. 25/26, 27/29 e 30).
No que tange ao padecimento moral, é pacífico
o entendimento jurisprudencial no sentido de que o dano
extrapatrimonial decorrente de “negativação” ou de “protesto” indevido
se configura “in re ipsa”, portanto independente de prova de qualquer
prejuízo efetivo. Nesse sentido, é mesmo possível vislumbrar o
sofrimento, a angústia, a agonia e a sensação de desamparo sofridos pelo
autor diante da inclusão do seu nome na Dívida Ativa por débito relativo a
IPVA do ano de 2016 e do protesto promovido pela Procuradoria-Geral
deste Estado.
Ressalta-se, demais, que não se há falar no caso
dos autos em concorrência de culpas entre as partes, porquanto
devidamente encaminhada pela vendedora a “Autorização para
Transferência de Veículo” datada e assinada, com firma reconhecida,
optando as rés pela inércia quanto ao cumprimento do dever legal a que
estavam obrigadas (v. fl. 22).
À míngua de insurgência do autor contra a
sentença pela via recursal, o “quantum” indenizatório arbitrado pelo r.
Juízo de origem no valor de R$ 5.000,00 deve ser mantido nesse mesmo
patamar, mormente porque tal arbitramento não implica indevido
enriquecimento sem causa da vítima, além de encontrar ressonância os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016126-26.2017.8.26.0451 -Voto no 19.444
12
valores indenizatórios determinados na prática judiciária deste E.
Tribunal de Justiça.
Por fim, também sem razão a Financeira ré no
que tange ao pedido subsidiário de exclusão da multa, dado que a
imposição de “astreintes” no caso vertente constitui medida adequada e
compatível com o disposto no artigo 297 do Código de Processo Civil,
que estabelece “in verbis” que: “O juiz poderá determinar as medidas que
considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”.
Outrossim, a fixação da multa diária em R$
500,00 não se mostra deveras excessiva, haja vista a ausência de
esclarecimento de eventual motivo que impeça ou dificulte o
cumprimento da obrigação de fazer em causa, além dos danos que serão
causados ao autor em caso de descumprimento.
De outro lado, a limitação da incidência da
multa à soma de R$ 5.000,00 também deve ser mantida, porquanto
arbitrada em consonância os com as peculiaridades do caso concreto e os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Resta, por conseguinte, a rejeição de ambos os
Recursos.
A propósito, eis a Jurisprudência:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, NA FORMA DO ART. 134 DO CTB.
CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO GERA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016126-26.2017.8.26.0451 -Voto no 19.444
13
ANTIGO PROPRIETÁRIO, EM RELAÇÃO AO PERÍODO POSTERIOR À
ALIENAÇÃO. PRECEDENTES.
1. De início, registra-se que, tendo o acórdão recorrido analisado a controvérsia
com amparo no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, ainda que mencione a
lei local, revela-se inaplicável o óbice da Súmula 280/STF.
2. A obrigação de expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando
for transferida a propriedade, prevista no art. 123, I, do CTB, é imposta ao
proprietário adquirente do veículo pois, em se tratando de bem móvel, a
transferência da propriedade ocorre com a tradição.
3. A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB refere-se às
penalidades (infrações de trânsito), não sendo possível interpretá-lo
ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário,
não prevista no CTN, em relação a imposto ou taxa incidente sobre veículo
automotor, no que se refere ao período posterior à alienação. Precedentes.
4. Recurso Especial provido.
(Superior Tribunal de Justiça, REsp 1689032/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 16/10/2017)
1001369-48.2018.8.26.0271
Classe/Assunto: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Relator(a): Carlos Dias Motta
Comarca: Itapevi
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/04/2020
Data de publicação: 02/04/2020
Ementa: Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Sentença de
improcedência. Apelo da autora. Em setembro/2013, a apelante vendeu ao
apelado Fernando veículo objeto de arrendamento mercantil, sem anuência da
financeira. Quitado o financiamento pelo apelado Fernando, a apelante não
providenciou a baixa do gravame, nem procedeu à entrega dos documentos
necessários à transferência da titularidade, que não foi providenciada.
Posteriormente, o bem foi vendido à apelada Marcia Regina, que o repassou a
terceiro, não integrante da lide, no ano de 2017. Além de débito ref. 2012, de
responsabilidade da apelante, somaram-se outros, ref. 2013 a 2016, época em
que o veículo não mais lhe pertencia. Apelante que contribuiu para a
impossibilidade de transferência da titularidade do bem perante o órgão de
trânsito. Descabida condenação dos apelados em obrigação de fazer e
reparação por danos morais. Automóvel atualmente na posse de terceiro e já
com bloqueio administrativo perante o Detran. Débitos de IPVA.
Responsabilidade solidária entre vendedor e comprador apenas perante o Fisco.
Entre as partes, o comprador responde, integralmente, pelas dívidas posteriores
à aquisição. Hipótese em que os débitos posteriores a setembro/2013 não são de
responsabilidade da apelante, mas sim dos apelados. Contudo, a apelante não
provou, documentalmente, a quitação dos referidos débitos, logo, não pode
pretender o reembolso de danos materiais. Improcedência mantida. Honorários
recursais. Elevação em 2% da verba honorária advocatícia de sucumbência
fixada pela r. sentença em relação aos apelantes, totalizando 12% sobre o valor
atualizado da causa, devido aos patronos dos apelados, o que atende aos
requisitos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/15, observada a gratuidade. Apelação
desprovida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016126-26.2017.8.26.0451 -Voto no 19.444
14

1016480-63.2015.8.26.0405
Classe/Assunto: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Relator(a): Ana Catarina Strauch
Comarca: Osasco
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/07/2019
Data de publicação: 25/07/2019
Ementa: APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
Ausência de transferência
Ilegitimidade passiva afastada - Desídia da
compradora/ré configurada Obrigação da financeira que, adquire o veículo e
o cede a título de arrendamento mercantil a terceiro, informar ao órgão de
trânsito a nova situação jurídica do bem
Dano Moral configurado

Transtornos ocasionados que superaram os limites de meros aborrecimentos -
Adequado o montante condenatório que, observou os critérios de
proporcionalidade e razoabilidade - Astreintes aplicadas em quantum razoável,
dado o perfil subjetivo da apelante e a coerção que se quer implicar - Sentença
mantida RECURSO DESPROVIDO.
1003187-54.2017.8.26.0664
Classe/Assunto: Apelação Cível / Compra e Venda
Relator(a): Marcondes D'Angelo
Comarca: Votuporanga
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 22/06/2018
Data de publicação: 22/06/2018
Ementa: RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL - BEM MÓVEL
COMPRA E
VENDA - VEICULO AUTOMOTOR USADO - RELAÇÃO CONSUMERISTA -
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO MATERIAL E
MORAL. Autora, vendedora de veículo usado, que pretende obrigar o adquirente
a assumir o pagamento de despesas tributárias incidentes sobre o automotor
após a venda, efetuar a transferência do bem e lhe pagar indenização de ordem
moral. 1) Obrigação de fazer. Incontroversa a alienação do bem da autora (
vendedora ) ao requerido ( comprador ). Diante da impossibilidade material de
a demandante transferir a propriedade do veículo automotor que comercializou
para o requerido junto aos órgãos de trânsito por mão própria, por não mais
dispor do bem e de seus documentos, impõe-se a procedência da obrigação de
fazer. 2) Danos materiais. Autora que vendeu o veículo ao requerido, em
novembro de 2015. Reembolso dos valores pagos com despesas tributárias (
IPVA ), licenciamento e seguro obrigatório DPVAT referente aos anos de 2016 e
2017. Regularidade. Período no qual o bem não mais se encontrava na posse da
autora, sendo resposabilidade do novo proprietário o pagamento de tais
despesas. 3) Danos morais. Não caracterização. Autora que, solidariamente com
o comprador, era também responsável pela comunicação da venda ao órgão de
trânsito, não realizada oportunamente. Exegese do artigo 134, do Código de
Trânsito Brasileiro ( Lei no 9.503/97 ). Indenização moral não devida, vez que
concorreu a demandante com o dano ao não comunicar tempestivamente o
órgão de trânsito responsável. Procedência parcial. Sentença mantida. Recurso
de apelação do demandado não provido, sem majoração da honorária
sucumbencial dada a ausência de trabalho adicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016126-26.2017.8.26.0451 -Voto no 19.444
15
0010445-73.2010.8.26.0084
Apelação / Propriedade
Relator(a): Penna Machado
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 21/10/2015
Data de registro: 22/10/2015
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória cumulada com Pedido de
Obrigação de Fazer. Compra e venda de veículo. Alegação de Ilegitimidade
Passiva "Ad Causam". Não verificada na hipótese. Documentos acostados aos
Autos evidenciam a Relação de Direito Material existente entre as Partes
Litigantes. Empresa Requerida (Compradora) que não promove os atos
pertinentes para a transferência da propriedade do veículo objeto dos Autos em
seu favor. Sentença de Procedência. Inconformismo da Empresa Requerida.
Acolhimento em Parte. Verificado que em razão da demora no cumprimento da
obrigação da Compradora do veículo foram realizadas cobranças de multas de
trânsito indevidas em desfavor do Autor, resta configurada a ocorrência de ato
ilícito, passível da condenação imposta na R. Sentença. Danos Morais
configurados. Constrangimento não se limitou a mero aborrecimento do
cotidiano. Pretensão de redução do "Quantum" Indenizatório fixado a título de
Danos Morais. Possibilidade. Sentença reformada para se reduzir a Indenização
em favor do Autor, para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mais adequado
à reparação pelo sofrimento experimentado pelo ofendido. Sentença reformada.
RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de
se reduzir a Indenização arbitrada a título de Danos Morais para o valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se, no mais, a R. Sentença de Primeira
Instância.
Impõe-se, pois, a rejeição dos Recursos,
ficando mantida a r. sentença apelada pelos próprios e jurídicos
fundamentos, inclusive no tocante aos ônus da sucumbência, mas com a
majoração da verba honorária devida ao Patrono do autor para dezessete
por cento (17%) do valor da condenação, “ex vi” do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, nega-se provimento aos
Recursos.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora